Tribunal: TJDFT
Processo: 0727717-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727717-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. V. M. D. A. REPRESENTANTE: KARLINDA CARVALINHO DA ANUNCIACAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno em agravo de instrumento interpostos por K.V.M.D.A., representada por sua genitora Karlinda Carvalinho da Anunciação, contra, respectivamente, (i) decisão proferida em ação de obrigação de fazer (Processo n. 0712513-69.2019.8.07.0018), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o agravado matricule a agravante em creche da rede pública, em período integral, localizada nas proximidades de sua residência (ID 52284009 dos autos de origem); e (ii) decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 13365942). Nas razões de agravo de instrumento, a agravante sustenta, em suma, que detém direito subjetivo ao atendimento em creche. Assevera que se trata de direito fundamental garantido pelo texto constitucional e Estatuto da Criança. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que efetive sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência, e, ao final, seja confirmada a liminar e reformada a decisão vergastada (ID 13291265). Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 13365942). Em contrarrazões, pleiteia o agravado o conhecimento e o não provimento do recurso (ID 13432024). Nas razões de agravo interno, a agravante reitera os termos do agravo de instrumento, a fim de ser lhe imediatamente disponibilizada vaga em creche pública próxima à sua residência (ID 13541344). Em parecer, o Ministério Público do Distrito Federal opinou pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto (ID 14932405). É o relatório. O presente recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, de fato, o d. juízo a quo prolatou sentença em 31 de janeiro de 2020, julgando improcedente o pedido inicial e, por conseguinte, declarando resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tal situação enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (TJDFT, Acórdão n. 1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, que restaram prejudicados, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora